Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-51.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016280-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEVERTON FRANCA DE SOUSA - CPF: 078.721.911-80 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), KEVERTON FRANCA DE SOUSA - CPF: 078.721.911-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – IMPERTINÊNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPINANDO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EVENTUAL NULIDADE SANADA PELA DECISÃO POSTERIOR –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIOR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para tanto, e, posteriormente, houve manifestação do Ministério Público postulando a manutenção da prisão preventiva.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão cautelar se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na reincidência do paciente, que teria praticado novo delito durante o cumprimento da pena anteriormente fixada.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de indivíduo preso que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Keverton França de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de
10.4.2020
, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao juiz plantonista que, em análise do caso, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, não mais se admite tal prática, pois a iniciativa do juiz foi vedada, se ele não for provocado pela autoridade policial ou pelo
parquet
.

Ressalta ainda que não existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, que é mero usuário de drogas e foi preso enquanto adquiria entorpecentes.

Sustenta, por outro lado, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o mero fato de o beneficiário ser reincidente em crime doloso não justifica a manutenção da custódia, já que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública, inclusive porque ele tem endereço fixo na Comarca.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com a revogação de prisões preventivas.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, com a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida, com a revogação da prisão preventiva do beneficiário (pp. 4-24, Id. 53023460).

Juntou os documentos de pp. 25-83, Ids. 53023461 a 53023462.

A liminar foi
indeferida
, consoante decisão de pp. 88-92, Id. 53164963.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 98-102, Id. 54436991.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 106-111, Id. 55542453, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme já citado no relatório, a impetrante busca inicialmente a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a custódia cautelar foi decretada ilegalmente, de ofício, em desconformidade com a Lei n. 13.964/2019.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante por policiais militares na data de
10.4.2020
, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ao receber o preso, a autoridade policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, além de fazer o registro do fato tido por delituoso, ressaltou estarem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas em relação ao beneficiário.

Em passo seguinte, o Juízo plantonista, ao receber o auto de prisão em flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia na portaria conjunta n. 249/2020, na qual a presidência e a corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe que o referido ato processual não será realizado diante da situação excepcional decorrente da chamada pandemia da Covid-19.

Na mesma oportunidade, o magistrado converteu a prisão em flagrante do ora paciente em custódia preventiva, ao argumento de que
ele possui maus antecedentes criminais e, inclusive, é reincidente em crime doloso
(pp. 76-77, Id. 31218829).

Assim, analisando a referida decisão, e após minuciosa análise da doutrina e da jurisprudência acerca do recentíssimo tema denominado “
Pacote Anticrime
”, concluo que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fases da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação “
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:

“
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência,

o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”
– destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo, ao menos por ora, que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em prisão preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “
justiça perfeita
”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma comarca por juízes, promotores e defensores.

Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva (ou não), também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no art. 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia,
“com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”
, sob pena de tornar a segregação ilegal.

Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:

“(...)
Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país
(...) bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” –

destaquei.

Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pela impetrante nesta ação constitucional.

Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19,
“o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial,
não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça
”
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244) – destaquei.

A propósito, faço referência à decisão liminar proferida recentemente no STJ,
HC
565218-AC, publicada em 11.3.2020, da lavra do Ministro Jorge Mussi, em que, ao menos em um caráter perfunctório, não verificou manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que deliberou que:

“...apesar da alteração no artigo em comento (311 do CPP), inexiste qualquer modificação na situação em concreto do Paciente, eis que houve, in casu, a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva, vale dizer, momento bem anterior ao início da persecução penal...”.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“...Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal,
o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva
.

Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício
, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)”
(
HC
1001779-92.2020, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020) – destaquei.

“...Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP,
admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial
, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade...”
(
HC
1019021-98.2019, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 6.2.2020) – destaquei.

Noutro aspecto, nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência
, inclusive, ocorreu no caso em análise quando da vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que o
parquet
, reputando-se à reincidência do paciente,
opinou pela manutenção da prisão preventiva
(pp. 36-37, Id. 53023461).

Nesse contexto, ainda que se adotasse a tese de que a conversão do flagrante em prisão preventiva demanda a representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, no caso em análise tal vício estaria superado, já que após a conversão foi prolatada decisão que,
seguindo o pleito ministerial, indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Com essas considerações, afasto a ilegalidade da prisão provisória do paciente neste ponto.

Em relação à suposta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, extrai-se dos documentos contidos no feito que o beneficiário foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da sua reincidência específica em crimes previstos na lei de drogas.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...Além do mais, verifico que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Ademais,
trata -se de autuado reincidente específico tendo sido condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas pelo juízo da comarca de Campo Verde/MT (Autos n. 170078), circunstância que revela que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não surtiram o efeito almejado diante da predisposição do investigado em delinquir
.

Portanto, considero que a prisão cautelar do autuado é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social...”
(pp. 76-77, Id. 53023461).

Analisando o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de pp. 63-65, Id. 53023461, verifica-se que o paciente, ao ser questionado pela autoridade policial, afirmou que já foi indiciado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas na mesma Comarca em que se deu a prisão em flagrante.

Além disso, conforme exposto pelo Ministério Público quando manifestou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, “
o investigado foi condenado a uma pena de oito anos, e atualmente cumpre pena no regime semiaberto, o que não foi suficiente para impedi-lo de voltar a delinquir”
(p. 37, Id. 53023461).

Logo, da decisão parcialmente transcrita acima e também dos demais documentos que instruem o feito, extrai-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada
pela periculosidade do agente, que é reincidente em crime doloso e aparentemente responde a outro processo criminal.

Curial salientar que, de acordo com as informações contidas na documentação colacionada, na data do crime o beneficiário já cumpria pena em regime diferente do fechado, entretanto, em tese, voltou a praticar novo delito, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, a periculosidade do agente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja prematuramente posto em liberdade, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 11.2.2020 – destaquei).

Apenas por apego à clareza, ressalto que conforme o entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante da reincidência do agente e da possibilidade concreta de que volte a cometer novos delitos, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar os alegados predicados pessoais favoráveis do insurgente, obviamente foram afastados pela confirmação de que ele é reincidente em crime doloso, aparentemente responde a outro processo criminal e cumpria pena na data do crime. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Por outro lado,
conquanto a impetrante ressalte que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva
negando a prática do crime de tráfico de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente o depoimento dos policiais militares que afirmam ter flagrando o agente dispensando um invólucro no qual foi encontrado o entorpecente apreendido.

Ademais, embora ele afirme no seu interrogatório ser usuário de maconha e que saiu de casa para adquirir o referido entorpecente, os policiais militares teriam flagrado o momento em que ele dispensou um invólucro com pasta-base de cocaína, droga diversa e que aparentemente era destinada ao tráfico.

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.

Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela impetrante, que tem caráter meramente recomendatório, aconselha a adoção de medidas análogas.

Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.

Ressalto que ao indeferir o pleito de liberdade (Id. 53023461), o magistrado de origem consignou expressamente que o beneficiário tem 19 anos e não integra o grupo de risco, motivo pelo qual não existe, a princípio, motivo suficiente que aconselhe a revogação da constrição ou mesmo a sua substituição por prisão domiciliar.

Urge ressaltar que, mesmo diante da pandemia, o paciente foi preso em flagrante delito enquanto transitava na via pública para comercializar entorpecentes (ou comprar drogas, segundo a sua versão), fato que denota que não tem a menor preocupação com a possibilidade de contágio, somente adotando o fantasioso argumento para conseguir a liberdade.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparado, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020